Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727793-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo consÓrcio samambaia ambiental contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU: Vistos etc. 1. Passo à análise do pedido de tutela antecipada, INDEFERINDO-O, pois não está presente a probabilidade do direito invocado. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Com efeito, no presente caso, não vislumbro a alegada violação dos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, verdade real, motivação, razoabilidade, segurança jurídica. Nota-se que se trata de contrato administrativo decorrente de concessão pública de serviços de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos de quantidade média mensal estimada de 68.000 toneladas, decorrente de confecção do projeto executivo da Etapa 02, conforme ANEXO 1- PROJETO BÁSICO. Conforme consta do processo administrativo instaurado, o Consórcio descumpriu o disposto na Cláusula 12a, XXIII do Contrato no 15/2014 (18910974), que determina o dever de "garantir a regularidade do recebimento de resíduos, inclusive em situações especiais (chuvas, enchentes, inundações, greves) nas quantidades médias mensais estabelecidas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO." Assim, o próprio contrato administrativo, em decorrência dos serviços prestados pelo contratado e pelo seu objeto prestação de serviço público essencial, houve por bem excluir das hipóteses de força maior o grande volume de chuvas do período, como visto acima, o que fez por ato de império da Administração pública por ocasião do edital de licitação pública. Vale dizer, o risco de aumento do volume pluviométrico é não somente assumido pelo autor em decorrência do serviço para o qual foi contratado para prestar, como também é fato previsível, pois se trata de período que tem alta incidência de chuvas no Distrito Federal, obrigando-o a aprimorar as técnicas de seus serviços para que, mesmo nessas condições, possua meios de não prejudicar a regularidade e continuidade de prestação dos serviços objeto da contratação. Ademais, observo que o processo administrativo n. 00094-00001010/2019-42 atendeu plenamente ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, tanto que a parte autora não apresenta qualquer vício de procedimento a não ser alegações que dependem de dilação probatória para ser provadas. No mais, o ato está suficientemente motivado e as sanções aplicadas estão razoáveis e proporcionais à infração administrativa cometida. 2. À réplica, devendo o autor esclarecer quanto às provas que pretende produzir. 3. Após, retornem os autos para saneamento e/ou organização do processo. A Agravante sustenta que, apesar de demonstrar a excepcionalidade da intempérie climática e a ausência de prejuízo, a Agravada concluiu pela aplicação da penalidade de advertência prevista no artigo 87, inciso I, da Lei 8.666/1993, por suposto descumprimento do item XXIII da Cláusula Décima Segunda do Contrato 15/2014-SLU/DF. Salienta que a ausência de pronunciamento da Recorrida a respeito das excludentes de responsabilidade arguidas acarreta a nulidade do processo administrativo e da sanção aplicada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a imediata suspensão da penalidade de advertência aplicada e, ato contínuo, a exclusão do referido apontamento do cadastro que o Agravante mantém no SICAF”. Preparo recolhido (IDs 18314643 e 18314644). É o relatório. Decido. Não há ambiente processual para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque não se divisa a probabilidade do direito. Além de constar expressa ressalva contratual quanto à garantia da “regularidade do recebimento de resíduos, inclusive em situações especiais (chuvas, enchentes, inundações, greve)”, o aumento do volume pluviométrico para o período não representa, à primeira vista, óbice invencível apto a configurar caso fortuito ou de força maior passível de aliviar a responsabilidade da Agravante. Também não se pode aquilatar, neste juízo de cognição sumária, violação ao devido processo legal, na medida que foi apresentada defesa técnica, interposto recurso e formulado pedido de reconsideração. Terceiro, porque também não se vislumbra risco de dano, pois a penalidade aplicada em princípio não impede a Recorrente de participar de outras licitações ou executar contratos administrativos em vigor. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator